Tribunal: TJES
Processo: 5032990-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5032990-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO FARIA SANTOS KOEHLER

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032990-19.2022.8.08.0024

APELANTE
: LAURO FARIA SANTOS KOEHLER

APELADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para anular auto de infração de trânsito e o consequente processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se operou a decadência do direito de impetrar mandado de segurança para questionar a validade do auto de infração e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; e (ii) saber se subsiste o interesse de agir quanto ao pedido de anulação do processo de suspensão, uma vez que a penalidade já foi integralmente cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de impetrar mandado de segurança para impugnar o auto de infração de trânsito se extinguiu, pois o prazo decadencial de 120 dias iniciou-se com a ciência da notificação da autuação, em fevereiro de 2016, e a ação somente foi ajuizada em outubro de 2022. A notificação postal enviada ao endereço cadastrado do proprietário é válida, ainda que recebida por terceiro.

4. Com relação ao processo de suspensão do direito de dirigir, o prazo decadencial não se consumou. Tendo sido interposto recurso administrativo com efeito suspensivo, o ato lesivo apenas se consolidou com a ciência da decisão administrativa final, em 22/08/2022, sendo a ação ajuizada tempestivamente em 13/10/2022.

5. Configura-se a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de anulação do processo de suspensão do direito de dirigir. Uma vez que a penalidade de suspensão foi integralmente cumprida pelo impetrante, eventual provimento jurisdicional que anulasse o processo seria inócuo, pois desprovido de utilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a decadência quanto à pretensão de anular o processo de suspensão do direito de dirigir. No mérito, segurança denegada pela decadência em relação ao auto de infração e pela ausência de interesse de agir quanto ao processo de suspensão.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282, § 1º, e 285; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5016061-08.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, p. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. No merito, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032990-19.2022.8.08.0024

APELANTE
: LAURO FARIA SANTOS KOEHLER

APELADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A pretensão do impetrante, ora apelante, desdobra-se em dois pontos centrais: a anulação do Auto de Infração originário (nº D008467079/DNIT) e, consequentemente, a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 78204836) que dele decorreu.

Analiso as questões separadamente.

1. Da Pretensão de Anular o Auto de Infração – Decadência Mantida

O impetrante questiona a validade do auto de infração lavrado em 22/01/2016, alegando, entre outros vícios, irregularidade na notificação da autuação, que teria sido entregue a terceiro em 22/02/2016.

O direito de requerer Mandado de Segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/09).

No caso, o ato coator, no que tange à autuação, consolidou-se com a ciência da notificação. Conforme a jurisprudência pacífica e o disposto no art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a notificação expedida por via postal para o endereço do proprietário constante nos cadastros do órgão de trânsito é considerada válida, presumindo-se a sua entrega, ainda que recebida por terceiro, tendo em vista que a responsabilidade pela atualização cadastral é do proprietário do veículo. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE . ENTREGA NO ENDEREÇO CADASTRADO PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que se faz necessária a dupla notificação do condutor para fins de autuação de infração de trânsito e consequente aplicação de penalidade, exigência que se denota do art . 281, II e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Deve ser reconhecida a validade do procedimento administrativo no caso em que ambas as notificações são encaminhadas ao endereço do condutor, que consta corretamente nos cadastros mantidos pelos órgãos competentes, ainda que os avisos de recebimento tenham sido assinados por terceiro.
3 . Permanecendo hígida a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o impetrante não logrou êxito em demonstrar sua ilegalidade, não há de se falar em direito líquido e certo violado na espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5016061-08 .2022.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 14/06/2024)

Tendo a notificação da autuação sido entregue em fevereiro de 2016 e o
mandamus
impetrado somente em 13/10/2022, é manifesta a decadência do direito de impugnar o auto de infração por esta via processual.

2. Da Pretensão de Anular o Processo de Suspensão – Decadência Afastada e Ausência de Interesse de Agir Reconhecida

No que concerne ao Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), a sentença laborou em equívoco ao considerar como termo inicial da decadência a data de instauração do procedimento.

Nesse ponto assiste razão ao apelante quando afirma que, por ter interposto recurso administrativo dotado de efeito suspensivo (
ex lege
, nos termos do art. 285 do CTB), o ato lesivo somente se consolidou com a sua ciência da decisão final, ocorrida em 22/08/2022. Tendo a ação sido ajuizada em 13/10/2022, não há decadência a ser declarada quanto a esta pretensão específica.

Assim, anulo parcialmente a sentença para afastar o reconhecimento da decadência quanto ao pedido de anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

3. Da Pretensão de Anular o Processo de Suspensão – Ausência de Interesse de Agir

Uma vez cassada em parte a sentença, e estando a causa em condições de imediato julgamento, é cabível a aplicação da
Teoria da Causa Madura
, consagrada no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, para que este Tribunal prossiga na análise das questões remanescentes.

No que concerne ao PSDD, o apelante argumenta a ocorrência de prescrição intercorrente. Contudo, antes de adentrar nessa análise, impõe-se a verificação de uma das condições da ação: o interesse de agir.

O interesse de agir materializa-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, a demanda deve ser necessária para se obter o bem da vida pretendido e o provimento jurisdicional deve ser útil para o autor.

Nesse ínterim, segundo se extrai da consulta ao sistema do DETRAN/ES (ID 15479744), a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses teve início em 22/08/2022. O referido processo administrativo consta com a situação "CONCLUÍDO" em 25/10/2022, com a anotação de "CURSO RECICLAGEM: ENTREGUE".

Fica evidente, portanto, que ao tempo do julgamento da presente apelação, a penalidade de suspensão já foi integralmente cumprida pelo impetrante.

O objetivo principal de uma ação anulatória de penalidade administrativa é, precisamente, o de afastar a sua aplicação. Uma vez que a sanção já produziu todos os seus efeitos e se exauriu no tempo, eventual provimento jurisdicional que viesse a declarar a nulidade do processo seria inócuo, desprovido de qualquer utilidade prática para o apelante no que tange a evitar a suspensão.

Configura-se, assim, a perda superveniente do objeto da ação, o que acarreta a ausência de interesse de agir.

Dessa forma, seja pela decadência quanto ao ato de autuação, seja pela ausência de interesse quanto ao processo de suspensão, a denegação da segurança é a medida adequada ao caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para anular a r. sentença apenas no capítulo em que reconheceu a decadência com relação ao Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD). Contudo, em aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC),
denego a segurança
, reconhecendo a ausência superveniente de interesse de agir quanto ao PSDD.

Custas pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 512 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.